Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-88.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO. OITIVA DOS GENITORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. CRIANÇA ENTREGUE DE FORMA IRREGULAR À ADOÇÃO. NEGLIGÊNCIA FAMILIAR. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DOS INFANTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DOS GENITORES. DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme disposto no art. 77, do Código de Processo Civil, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. 1.1 Na hipótese, as duas tentativas de intimação da genitora para realização da audiência e sua oitiva restaram frustradas, por não ter sido localizada no endereço e telefone informado nos autos. 1.2 Diante da revelia decretada ao genitor e seu desinteresse em se aproximar de sua filha, haja vista que sequer visitou-a na entidade a qual estava acolhida, não há que se falar em violação ao art. 161, §4o, da Lei no 8.069/90. 1.3 Preliminares rejeitadas.

2. Como destinatário da prova, é também o juiz quem faz averiguação quanto à necessidade e pertinência da adoção dos meios de provas requeridos pela parte (art. 370, do CPC), tomando como critério, em especial, a utilidade e eficiência da prova para comprovar as respectivas alegações. 2.1 Por ter a r. sentença exposto de forma clara e precisa os fundamentos para o livre convencimento do Magistrado sentenciante, estando o feito devidamente instruído e havendo oportunizado à apelante se manifestar a respeito do conjunto probatório colacionado aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de estudo técnico pelo Juízo.

3. O artigo 19, da Lei no 8.069/90, estabelece ser direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral. 3.1 Na estrita dicção do artigo 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a perda do poder familiar será decretada na hipótese de descumprimento injustificado das obrigações e dos deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores.

4. A perda do poder familiar só se mostra cabível quando efetivamente demonstrada a presença de uma, ou mais, das causas eleitas legalmente, o que demanda, por óbvio, a presença de elementos probatórios bastantes a comprovarem negligência ou imprudência dos pais, hábeis a justificar, e nesse sentido a autorizar, a imposição da medida drástica.

5. Relatórios de entidades de convívio das crianças que confirmam a ausência de condições pela genitora e pelo genitor de suprirem adequadamente as necessidades da infante e de proporcionar um desenvolvimento adequado em sua companhia. Negligência no dever de sustento, guarda e educação da menor em função do núcleo familiar estar inserido no contexto de vulnerabilidade, drogadição e violência doméstica. Acresce a isso o abandono afetivo, o desinteresse dos genitores em estreitar laços, pois sequer visitaram a criança na entidade de acolhimento, além da ausência de parentes interessados em assumir esse encargo.

6. Diante desse quadro, embora não se olvide da excepcionalidade da medida de destituição do poder familiar, assim como do direito da criança em ser criada e educada no seio de sua família, os elementos dos autos não conduzem à convicção de que os genitores da infante e seus familiares extensos, reúnam, atualmente, condições mínimas para fornecerem à criança cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento sadio. 6.1 Desse modo, considerando o superior interesse da criança e do adolescente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.